Tribunal: TJES
Processo: 5014799-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014799-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ -
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. POSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. NOMEAÇÃO E POSSE CONDICIONADAS AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Alegre, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, deferiu liminar para determinar a reintegração do agravado no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 03/2018), no prazo de 15 dias. O agravante sustenta a impossibilidade de nomeação e posse de candidato sub judice antes do trânsito em julgado da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida determinou a nomeação e posse do candidato antes do trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a reintegração do candidato no certame é juridicamente possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida não determinou a nomeação e posse do candidato, mas apenas sua reintegração no concurso, garantindo sua participação nas etapas subsequentes.

O entendimento jurisprudencial dominante prevê que candidato aprovado em concurso público, mas cuja situação esteja sub judice, tem direito à reserva de vaga, sendo a nomeação e posse condicionadas ao trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou o direito de continuar no certame.

A reintegração ao curso de formação não acarreta prejuízo à Administração Pública, pois apenas preserva o direito do candidato de prosseguir nas fases do concurso, sem implicar a concessão automática do cargo público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reintegração de candidato sub judice no certame é juridicamente possível, desde que respeitada a ordem de classificação e assegurada apenas a reserva da vaga.

A nomeação e posse de candidato sub judice em concurso público somente podem ocorrer após o trânsito em julgado da decisão que lhe garantiu a continuidade no certame.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 19.05.2015.

TJES, Agravo de Instrumento, 024199004441, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 28.01.2020.

TJES, Agravo de Instrumento, 052199000044, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2019.

TJES, Agravo de Instrumento, 024189016546, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 11.06.2019.

TJES, Remessa Necessária, 024140072570, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014799-27.2024.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
O
:
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO
,
uma vez que irresignado com a decisão
proferida pelo d. Juízo da
1
ª Vara d
e Alegre, que nos autos do cumprimento provisório de sentença, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração do agravado no concurso público para o
Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Edital nº 03/2018, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões,
o

A
gravante a
rgumenta
,
em síntese, a impossibilidade jurídica de nomeação e posse de candidatos
sub judice
antes do trânsito em julgado da ação.

Pois bem.

Observo que
diverso do alegado nas razões recursais, o d. Juízo Singular não determinou a nomeação e posse do candidato,
ora recorrido
, mas tão somente sua reintegração no concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMES.

E quanto a reintegração do candidato ao curso de formação, não vislumbro quaisquer prejuízos, diverso das razões expostas no agravo.

Afinal, foi essa a conclusão do julgamento proferido nos embargos de declaração na apelação cível nº 0001017-08.2019.8.08.0002, determinando-se o prosseguimento do recorrente, ora agravado,
nas demais etapas do concurso inaugurado pelo Edital nº 003/2018, com sua posterior promoção em igualdade com os demais candidatos de sua turma, observando sua ordem de classificação.

O referido entendimento tem sido encampado n
este Sodalício,
segundo o qual,
em razão do caráter
sub judice
de sua permanência no certame
, o candidato
aprovado
tem direito
à
reserva da respectiva vaga,
mas
su
a nomeação e posse
estão
condicionada
s
ao trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou a
continuidade na participação das etapas subsequentes
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Após ter sido aprovado no concurso público aberto pelo Edital n. 10/2018 e nomeado para o cargo de Professor B Matemática da rede pública estadual, o candidato não tomou posse em razão da recusa administrativa da documentação apresentada para efeito de comprovação da formação acadêmica exigida para o exercício das atribuições funcionais. 2) Todavia, a documentação acostada à exordial demonstra o contrário, isto é, a apresentação de diploma de bacharel em Administração e certificado de conclusão de curso de programa de formação pedagógica para docentes, atendendo a exigência contida no edital do certame. A dispensa de algumas disciplinas no referido curso de formação, por já ter sido o aluno aprovado nelas em curso anterior, não deve prejudicá-lo. 3) Nesse contexto, a eliminação do candidato se revela desprovida de fundamento editalício, violando, consequentemente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que deve nortear todas as decisões tomadas pela Administração Pública no concurso público, consoante a jurisprudência do STJ.
4) A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015).
5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020
).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. PRETENSÃO EXORDIAL DE NULIDADE DO CONCURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO NOMEAÇÃO E POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na hipótese em apreço, depreende da petição inicial, que a Requerente/Recorrente limitou-se a postular, em sede liminar, o cancelamento/anulação do processo seletivo, referente ao cargo de Professor I, tendo em vista a ilegalidade do mesmo, em razão do objeto do edital do concurso, determinando a exoneração dos profissionais contratados no processo seletivo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais). II. Resulta evidentemente despropositada a pretensão reformatória vindicada no presente Agravo de Instrumento, porquanto, nos termos delineados no próprio recurso, a Recorrente busca que lhe seja conferida a posse ... ao cargo, seguindo a ordem de classificação do concurso público, incorrendo, assim em indevida inovação recursal, cuja análise da matéria seria vedada a esta Egrégia Corte de Justiça, por razões de supressão de instância
III. Seria descabido acolher o pleito de nomeação e posse, eis que a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame. (STJ; AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).
IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento , nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000044, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUTORIZAÇÃO DO MEC PARA O PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RESERVA DE VAGA. 1) A agravada foi eliminada do Concurso Público edital nº 01/2018 para provimento de vaga a cargo efetivo de Professor B - Artes na localidade da Serra, dentro do número de vagas, sob argumento de que a autorização pelo MEC do 1º programa por por ela cursado em 2013 somente teria sido obtida em 2017, após a mesma ter cursado o 2º Programa de Complementação Especial. Assim, a IES não poderia ter aproveitado as disciplinas de um curso irregular. 2) À época em que a impetrante cursou o 1º Programa Especial de formação pedagógica, concluído em 2013, o curso ministrado estava sob a regência da Resolução nº 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, a qual permitia que a IES iniciasse um curso sem prévia autorização, ofertando prazo de três anos para regularização do curso. Como o curso foi autorizado em 2017, é possível presumir que a IES possa ter inaugurado processo de autorização do curso no prazo legal e obtido a autorização do MEC em 16.06.2017, através de Portaria, sem irregularidade. 3) Embora das 1.412 horas de carga horária total a impetrante tenha efetivamente frequentado 1.128 horas, por causa das disciplinas dispensadas no 2º Programa (curso de formação pedagógica), o 2º curso já se encontrava sob a égide da nova Resolução 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, o qual prevê como carga horária mínima 1.000 horas, no caso de mesma área do curso de origem, atendendo aos ditames normativos. 4
) Incabível a imediata nomeação e posse da agravante em cargo público efetivo, porquanto o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que, enquanto não transitar em julgado o processo, remanesce ao candidato sub judice, tão somente, o direito à reserva de vaga, e não à imediata/nomeação e posse no cargo pretendido. Precedente TJES e STJ.
5) Recurso parcialmente provido para determinar a reserva de vaga da agravante derivada do Concurso Público 01/2018, no qual foi classificada, até ulterior decisão.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016546, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019
).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. DISFUNÇÃO VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A desclassificação de candidato por motivo de disfunção visual, passível de correção, é ilegal, ainda que seja para a carreira da Polícia Militar. Jurisprudência consolidada no E. TJES. 2. Comprovado que a utilização de óculos ou lentes corretivas confere ao candidato a acuidade visual exigida no edital, que também prevê a aferição da aptidão visual com correção, é ilegal sua exclusão do certame por disfunção visual.
3. Hipótese em que a sentença deve ser reformada em parte, face o entendimento da jurisprudência no sentido de ser impossível a determinação da nomeação de candidato que esteja sub judice, enquanto não transitada em julgado a decisão que assegurou o seu direito a permanecer no certame.
4. Reexame conhecido para reformar, em parte, a sentença, e determinar a reserva de vaga a ALEXANDRE VINÍCIUS BIMBATO MOREIRA, ficando o Estado do Espírito Santo condicionado à sua nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) somente após o trânsito em julgado do feito. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140072570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2015, Data da Publicação no Diário: 25/06/2015
).

Com isso, agiu com acerto o d. Juízo Singular ao determinar a reintegração do recorrido no certame, garantindo-lhe
a reserva de vaga
e possibilitando sua
nomeação e posse
no cargo
após aprovado em todas as etapas do Concurso e o trânsito em julgado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)